Tribunal: TJMT
Processo: 0013061-14.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013061-14.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME - CNPJ: 02.604.482/0001-14 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ALVES - CPF: 460.861.371-53 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA NA ORIGEM –
TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO
– PRESCRIÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE EXECUTADA – RECURSO DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDO.

1.
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento, ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, a partir de quando o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

2. Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a notificação válida do lançamento, mormente quando tal data não foi demonstrada nos autos. Além disso, o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

3. Hipótese na qual, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos.

4.
É devido o pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

5. Recursos de apelação conhecidos e provido o da parte executada, para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença reformada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a
sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
RENATO DE ALMEIDA ALVES-ME
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, para declarar a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos (ID. 191296899):

“Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores, da prescrição, bem como em razão de ilegitimidade passiva.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO

No que se refere a citação dos executados em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO

Cinge a matéria a despeito de tributo cujo lançamento deveria ocorrer por homologação. Contudo, diante do descumprimento da obrigação tributária principal, deve, pois, ser aplicado a regra insculpida no artigo 173, I, do CTN, in verbis:

“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Desse modo, como não houve o pagamento do imposto, o início da contagem do prazo decadencial passa a ser não a data do vencimento da obrigação, mas do 1o dia útil do exercício financeiro seguinte a ocorrência do fato gerador, onde o fisco poderia ter efetuado o lançamento do tributo.

A fim de uniformizar o prazo inaugural do instituto da decadência em casos como este, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular n.o 555, consignou que “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Logo, conforme as CDA’s n.o 30181/2009, com fato gerador em 11/2005 e no 30301/2009 de fator gerador 12/2005 e 3/2006, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2006, sendo que a Fazenda Pública teria até 15/12/2010 para efetuar o lançamento.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA– TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte. Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte. (...).. (TJMT – N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) – Destaquei

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – (...) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples. Não demonstrada que a prescrição do crédito ocorreu por inércia do Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0049127-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) – Destaquei

Nesse norte, consta no referido título que as constituições definitivas dos créditos operaram-se em 15/12/2005, 16/01/2006 e 17/04/2006, dentro do prazo decadencial.

Insta salientar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, segundo o que dispõe o artigo 3o da LEF, podendo, todavia, ser desconstituída através de prova inequívoca em contrário, o que não se observa nos autos, uma vez que o excipiente se limitou a alegar a ocorrência do referido instituto, inexistindo prova que corrobore suas alegações.

Já no que diz respeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, refere-se exercício do direito de ação da Fazenda Pública no tocante à cobrança judicial do tributo, contado da constituição definitiva do crédito.

Tenho que os débitos constituídos antes de 04/09/2010 estão prescritos, pois transcorridos 05 (cinco) anos entre o lançamento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação dos executados.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal se deu no dia 04/09/2015, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para os débitos constituídos antes de 04/09/2010, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos.

Desta feita, declaro prescritos os débitos constituídos nas CDA’s no 30181/2009 e no 30301/2009.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA E SUBSIDIÁRIA POR PARTE DO SÓCIO - ILEGITIMIDADE

No que se refere a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, discutindo a sua legitimidade, tenho que incabível na espécie, haja vista que não é possível comprovar o alegado pelo requerido unicamente por documentos.

Não obstante a isto, ao tempo do cometimento das irregularidades fiscais o excipiente figurava formalmente no quadro societário da empresa, exercendo conjuntamente com os demais sócios da empresa a função de administrador desta.

Não há nos autos prova inequívoca a desconstituir a presunção de veracidade que recaí sobre a CDA exequenda a fim de possibilitar o conhecimento das alegações do excipiente através da exceção de pré-executividade, posto que no caso em testilha se faz necessário proceder com dilação probatória, tanto para comprovar o que se alegou como para possibilitar ao Fisco exercer seu direito ao contraditório.

Deste modo, se o executado pretende levar sua tese adiante deverá ingressar com a defesa adequada, que permita instrução probatória, no caso, os embargos à execução.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, lastreado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em muito superou tal questão, definindo que a exceção de pré-executividade é incabível para se discutir legitimidade de sócios que figuram como devedores diretos na CDA na qualidade de corresponsáveis da dívida, posto que se faria imprescindível realização dilação probatória, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018) (N.U 1001243-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)”

Igualmente se posiciona o STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. (...) 2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 474.717/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014)”

Portanto, não há que se falar em irresponsabilidade tributária subjetiva e subsidiária.

Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC, a fim de declarar a prescrição da cobrança do ISSQN, o que tornam aS CDA’s de no 30181/2009 e no 30301/2009, objeto do feito, inexigíveis.

Não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o exequente.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.C.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte apelante
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
sustenta, em síntese, que a prescrição foi reconhecida sem que houvesse intimação da parte exequente para se manifestar, ferindo o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, motivo pelo qual entende que a sentença é nula.

Ademais, salienta que os créditos tributários executados na demanda não estão prescritos, uma vez
“(...) que não transcorreram cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a distribuição da ação”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Isto posto, requer a Vossas Excelências o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, anulada in totum a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos”.

A parte recorrente
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por sua vez, apela do
decisum
de primeiro grau, apenas para requerer o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, pedindo:

“(...)

Posto isso,requer-se o conhecimento e o PROVIMENTO do apelo, a fim de condenar o apelado nas verbas sucumbenciais,fixando-se honorários justos em prol da recorrente, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC, bem como do entendimento do STF exposto”.

Intimadas, as partes apeladas apresentaram contrarrazões, por via das quais impugnam integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa (ID. 191292860).

Dispensada a intervenção ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a
sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
RENATO DE ALMEIDA ALVES-ME
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, para declarar a ocorrência da prescrição direta, deixando de condenar o ente público demandado ao pagamento de honorários advocatícios.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Da análise dos autos, observa-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de
RENATO DE ALMEIDA ALVES-ME
, objetivando o recebimento do crédito tributário (ISSQN), no valor de R$ 3.072,97 (três mil e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), conforme CDA ́s anexadas no ID. 191296892.

Oposta exceção de pré-executividade, o Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição, sob o fundamento de que
“(...)
os débitos constituídos antes de 04/09/2010 estão prescritos, pois transcorridos 05 (cinco) anos entre o lançamento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação dos executados”.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Como cediço, o Código de Processo Civil veda expressamente a decisão surpresa. Confira-se:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A parte recorrente
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
salienta que a prescrição foi reconhecida sem que houvesse sua intimação para se manifestar a respeito do tema.

Todavia, de uma simples análise do caderno processual, verifica-se que a prescrição foi suscitada pela parte executada, quando apresentou a exceção de pré-executividade, da qual a parte exequente foi intimada e, inclusive, manifestou-se expressamente (ID. 191296895 – pág. 15 a 25).

Assim, sem maiores delongas, não há que se falar em decisão surpresa no caso em comento, devendo ser afastada a preliminar arguida nas razões do apelo interposto pelo ente público municipal.

DO MÉRITO

In casu
, cinge-se a controvérsia em apreciar a ocorrência, ou não, da prescrição com relação aos débitos de ISSQN, sustentando a parte apelante que a constituição definitiva do crédito se dá com a notificação válida de lançamento, sem mencionar em que data tal fato teria ocorrido.

Sustenta, assim, que, na data da distribuição da ação (04.09.2015), os créditos não estavam prescritos, ao contrário do entendimento do Magistrado de Primeiro Grau, que contou o marco prescricional a partir do vencimento.

Como cediço, o ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento, ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, a partir de quando o crédito se torna exigível.

Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Uma vez constituído o crédito, inicia-se para o ente fazendário o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, para ajuizamento da competente ação de cobrança.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual a prescrição se interrompia com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Assim, em que pese as alegações da parte recorrente
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, em regra, o ISS é tributo sujeito à homologação, de modo que correta a contagem da prescrição a partir da data do vencimento, conforme fez o Magistrado de origem.

A fim de corroborar o entendimento de que o tributo cobrado nos autos não foi constituído de ofício, observa-se que não houve demonstração da data da notificação na CDA.

Em suas razões recursais, o Município afirma que a constituição definitiva do crédito se dá com a notificação válida de lançamento.

Ora, não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a notificação de lançamento, mormente quando não houve nenhuma comprovação da sua existência.

Ad3emais, a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Dessa forma, o tributo é lançado por homologação e se encontra devidamente constituído a partir do vencimento.

Na hipótese, os créditos tributários ora exigidos foram constituídos entre 15.12.2005 e 17.04.2006 (ID. 191296892 – pág. 7 a 11).

A presente ação de execução, por sua vez, foi ajuizada em 03.09.2015.

Diante disso, percebe-se que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data do despacho que ordenou a citação (06.10.2015), transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, razão pela qual os créditos tributários estão prescritos.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença.

DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Da análise dos autos, observa-se que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
na qualidade de curadora especial da parte executada, requer a condenação da parte exequente na verba honorária acima epigrafada.

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público,
por força da Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça e da edição da Emenda Constitucional n.
80
/2014.

Todavia, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023).” (grifo nosso)

Logo, é certo que o posicionamento dantes pacificado neste Tribunal deve ser alterado, adequando-se à tese firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral.

E, atentas a tal adequação, as Câmaras de Direito Público desta corte de justiça têm, assim, decidido:

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(TJ-MT - APL: 00037264920098110045, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2023)”.

“E M E N T A CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO INTERNO ACERCA DO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)– JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA PROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(TJ-MT - AI: 10254629020228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)”.

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) - CABIMENTO. 1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002). Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação Provido, Acórdão retificado, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.

(TJ-MT - APL: 00224026920148110045, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)”.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Assim, considerando que o valor da causa é de R$ 3.072,97 (três mil e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), concluo que os honorários devem ser fixados em 20 % (vinte por cento) sobre tal quantia.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento de honorários sucumbenciais,
no importe correspondente a 20 % (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Minha discordância com o voto da eminente relatora se refere apenas e tão somente ao percentual fixado a título de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Analisando os autos não verifico elementos para a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo estabelecido pelo art. 85, § 3o, I do CPC.

Nesse sentido, acompanho a douta Relatora e
CONHEÇO
dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, da mesma forma,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe correspondente a
10 % (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, com suporte no que estabelece o art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024